Tribunal: TJPA
Processo: 0602671-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602671-91.2016.8.14.0301

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SABINA CORREA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO ENTABULADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. RECUSA DE TRATAMENTO EM DECORRÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PACIENTE NA CTI DO HOSPITAL APRESENTANDO QUADRO DE BLOQUEIO DO ÁTRIO VENTRICULAR, TENDO SIDO REQUERIDO PELO MÉDICO UM IMPLANTE DE MARCA PASSO CARDÍACO BICAMERAL E CINEANGIOCORONARIOGRAFIA COM VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA. URGÊNCIA CONFIGURADA. APLICÁVEL AO CASO EM TELA O DISPOSTO NO ARTIGO 35-C DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE CONDUZ A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA RECAIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM
SER ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0602671-91.2016.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E OUTRA

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
E OUTROS

APELADO:
SABINA CORREA DE MORAES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por
SABINA CORREA DE MORAES
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que é beneficiária dos serviços de Plano de Saúde da requerida empresa e que no dia 09.10.2016 foi internada apresentando quadro de bloqueio do átrio ventricular, tendo sido requerido pelo médico um implante de marca passo cardíaco bicameral e cineangiocoronariografia com ventriculografia esquerda, bem como todo o tratamento necessário, o que foi negado pela Requerida, motivando a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular julgou o feito procedente, tendo arbitrado a indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato da Apelada teria sido firmado com a Central Nacional Unimed e não com a Unimed Belem.

No mérito aduziu que estaria no exercício regular de um direito ao negar o procedimento, posto que a recusa teria ocorrido em razão do período de carência da Apelada.

Pleiteou, ainda, a reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência, que alega que devam ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0602671-91.2016.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E OUTRA

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
E OUTROS

APELADO:
SABINA CORREA DE MORAES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por
SABINA CORREA DE MORAES
.

Preliminarmente a Apelante arguiu sua ilegitimidade passiva.

Ressalto que a situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a
UNIMED
Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da
UNIMED
NACIONAL.

Vejamos o entendimento esposado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.¿ (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema
UNIMED
, deve ser reconhecida a
legitimidade
passiva tanto da
Unimed
contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

Trago à baila julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:"o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais dife (8512090, 8512090, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente. Recurso conhecido e improvido. (9161347, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30)

Sendo assim, merece ser rejeitada a preliminar.

No mérito, inicialmente deve-se destacar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a parte contratante, aqui autora da demanda, deve ser examinada à luz da lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que não é lícita a vedação de cobertura de doenças pré-existentes, porém a Lei 9.656/98 possibilita que os planos estabeleçam uma cobertura parcial temporária de 24 meses para tratamentos e procedimentos atrelados à enfermidade já apresentada pelo associado quando de sua adesão ao plano, nos termos do art. 11 da Lei 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a Autora fora internada na CTI com problemas no coração, necessitando com urgência do procedimento pleiteado.

Deste modo, aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

Vejamos o entendimento jurisprudencial em semelhante caso:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO
DE
SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. TROCA DE GERADOR DO MARCAPASSO. PROCEDIMENTO DE
URGÊNCIA
. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA DE GERADOR DO MARCAPASSO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR O DEVER DE COBERTURA DA RÉ DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA DE GERADOR DO MARCAPASSO ASSOCIADO AO TRATAMENTO DAS ARRITMIAS MEDIANTE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO, COM ABLAÇÃO, EM PACIENTE QUE ESTÁ CUMPRINDO O
PERÍODO
DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA III. RAZÕES DE DECIDIR3. A LEI 9.656/98 POSSIBILITA QUE OS
PLANOS
ESTABELEÇAM UMA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA DE 24 MESES PARA TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS ATRELADOS À ENFERMIDADE JÁ APRESENTADA PELO ASSOCIADO QUANDO DE SUA ADESÃO AO
PLANO
. 4. CASO CONCRETO EM QUE COMPROVADA A SITUAÇÃO DE
URGÊNCIA
/EMERGÊNCIA A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POSTULADO, SENDO DEVIDA A COBERTURA DO PROCEDIMENTO POSTULADO, CONFORME PREVÊ O ART. 35-C DA LEI 9.656/98. EMBORA SE DIFERENCIE DA
CARÊNCIA
, A CPT NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 35-C DA LEI 9.656/98.PRECEDENTES. IV. DISPOSITIVO5. APELO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50005736920248210092, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025)

Assim, tem-se que a recusa no tratamento se deu de forma injustificada. A saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, consta na Constituição da República entre os direitos fundamentais do indivíduo. Assim, não pode ser considerada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas.

Embora seja precipuamente dever do Estado, a garantia à saúde, não é monopólio deste, logo também pode ser prestada pelo particular, que deverá prestá-la por meio de uma atividade econômica referente a serviços médicos e de saúde.

Assim, não só o Estado, mas também os particulares tem o dever de prestar assistência médico-hospitalar satisfatória, capaz de assegurar ao indivíduo, o princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído no art. 1º, III, da CR/88. O particular, tem os mesmos deveres do Estado, ou seja, prestar uma assistência médica integral para os consumidores dos seus serviços.

Tendo em vista que a negativa da prestação do serviço se constituiu em evidente dano à personalidade da autora, a qual se viu tolhida do seu imprescindível tratamento de saúde, não merece prosperar o entendimento que a situação enfrentada pela ora apelada se constituiria em mero aborrecimento, tendo em vista que, em um momento de vulnerabilidade na qual a demandante necessitava da prestação contratada com plano de saúde, este se recusou a um tratamento fundamental para a manutenção de sua saúde.

Por essa mesma via, é o que compreende o cediço entendimento do presente Tribunal de Justiça ao perceber que a negativa injusta de prestação de serviço de saúde conduz a configuração de dano moral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do plano de saúde poder ou não limitar os tratamentos a serem ministrados.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a sentença ora combatida merece ser reformada, eis que, do contrato firmado entre as partes, constam todas as obrigações e deveres, assim como as hipóteses de exclusão de cobertura dos serviços da empresa Ré, sendo que o exame pretendido não se encontra previsto do chamado Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, razão pela qual não pode ser obrigada há expressa exclusão de cobertura.

3. Cediço que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável a relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aplicação Súmula nº 469 do STJ.

4. No presente caso, a apelante alega que não tem obrigação de custear o tratamento requerido pela autora, uma vez que está apenas cumprindo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, conforme Resolução nº 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde -ANS, Órgão competente, que estabelece um rol taxativo de procedimentos médicos.

5. Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes nos ID 10566032, que a apelada foi diagnosticada com Metástases Ganglionares Difusas, sendo indicado pela médica que a acompanha, o exame de PET-TC com FDG (PET SCAM ONCOLÓGICO0 para melhor definição diagnostica (ID 10566033), sendo este fundamental para verificação, controle e acompanhamento da evolução da doença.

6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a apelada ser submetida a realização do referido exame, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento de seu tratamento médico e, a não prestação do exame, pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.

7. Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

8. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo.

9. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol

10. Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

11. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a requerida/apelante se eximir de cumprir o que determina a sentença ora combatida, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do requerente/apelado.

12. No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

13. No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO na esteira do parecer Ministerial.

(TJPA. APELAÇAO CÍVEL N. 086216002.2021.8.14.0301. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DJE 15/12/2022)

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, entendo que via de regra,
quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15, conforme bem alegou o Apelante.

Sendo assim, mister que seu recurso seja parcialmente acolhido, apenas para modificar a questão referente aos ônus de sucumbência que devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar os ônus de sucumbência, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025